Tribunal: STJ
Processo: 0809153-12.2022.8.23.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906022 - RR (2025/0126310-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ALDENOR DANTAS SALES
ADVOGADOS
: HAMILTON BRASIL FEITOSA JUNIOR - RR000670
JOÃO BENÍCIO VALE DE AGUIAR - DF063231
JOÃO PEDRO DE SOUZA MELLO - DF063016
JULIANO SOUZA PELEGRINI - RR000425
LUCAS FIGUEIREDO APRÁ - DF072898
AGRAVADO
: STEPHANIE PAMELA DANTAS SALLES
ADVOGADA
: FABRICIA NAKASHIMA - RR002199
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DECLARATÓRIA
DE
PROPRIEDADE
E
TRANSFERÊNCIA
DE
TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Declaratória de propriedade e transferência de titularidade.
2. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50777242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:01:16
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 730948d0-5e09-4854-acb6-8e50ae56c4d6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906022 - RR (2025/0126310-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ALDENOR DANTAS SALES
ADVOGADOS
: HAMILTON BRASIL FEITOSA JUNIOR - RR000670
JOÃO BENÍCIO VALE DE AGUIAR - DF063231
JOÃO PEDRO DE SOUZA MELLO - DF063016
JULIANO SOUZA PELEGRINI - RR000425
LUCAS FIGUEIREDO APRÁ - DF072898
AGRAVADO
: STEPHANIE PAMELA DANTAS SALLES
ADVOGADA
: FABRICIA NAKASHIMA - RR002199
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DECLARATÓRIA
DE
PROPRIEDADE
E
TRANSFERÊNCIA
DE
TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Declaratória de propriedade e transferência de titularidade.
2. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo em recurso especial interposto por ALDENOR
DANTAS SALES, contra decisão que inadmitiu recurso especial, fundamentado no
art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal.
declaratória de propriedade e transferência de titularidade movida
Ação:
por ALDENOR DANTAS SALES em face de STEPHANIE PAMELA DANTAS SALLES.
deu provimento à apelação interposta pela parte agravada, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE
PROPRIEDADE E TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
AFASTAMENTO. DEFERIMENTO TÁCITO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
CARACTERIZAÇÃO. MÉRITO. SIMULAÇÃO. DECLARAÇÃO IMPLÍCITA DA PRÓPRIA
PARTE COMO DEFESA. ALEGAÇÃO DA PRÓPRIA TORPEZA EM BENEFÍCIO PRÓPRIO.
VEDAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Documento eletrônico VDA49747785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:05
Código de Controle do Documento: 9fcd0635-5835-4dbc-bf11-aedc8052f203

1. Quando o julgador puder extrair do recurso os fundamentos suficientes e a
notória intenção de reforma da sentença, não haverá ofensa ao princípio da
dialeticidade.
2. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência
judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a
interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo.
3. A despeito de ser a simulação vício de nulidade do negócio jurídico, não há como
pronunciá-la tendo em vista a alegação de nulidade veio do próprio autor, mentor e
beneficiário do negócio simulado, incidindo o princípio nemo auditur propriam
turpitudinem allegans (ninguém pode se beneficiar da própria torpeza). (e-STJ fl. 74)

opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
alega violação do art. 167 do CC. Sustenta que o
Recurso especial:
simulador tem legitimidade para arguir a simulação. Aduz que não se aplica à
hipótese o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.

inadmitiu o recurso especial em
Decisão de admissibilidade do TJ/RR:
razão dos seguintes fundamentos:
i) incidência da Súmula 7 do STJ; e
ii) deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial.

nas razões do presente recurso, a parte
Agravo em recurso especial:
agravante aduz, superficialmente, a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, sustentando
que a demanda não requer reanálise da descrição fática.

RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

Ao analisar o agravo em recurso especial interposto, verifica-se que a
parte agravante não demonstrou, de maneira consistente, a inaplicabilidade dos
seguintes óbices:
i) incidência da Súmula 7 do STJ.

Com efeito, para que o recurso especial seja analisado por esta Corte
Superior, o recorrente deve refutar todos os fundamentos que levaram à
Documento eletrônico VDA49747785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:05
Código de Controle do Documento: 9fcd0635-5835-4dbc-bf11-aedc8052f203

inadmissão pelo Tribunal de origem. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.292.265/SP,
Terceira Turma, DJe de
, e AgInt no AREsp 2.335.547/SP, Quarta Turma,
18/8/2023
DJe de
.
11/10/2023

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial, com
fundamento no art. 932, III, do CPC.
Deixo de majorar os honorários de sucumbência recursal, visto que não
foram arbitrados no julgamento do recurso pelo Tribunal de origem.
Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá
acarretar a condenação ao pagamento das penalidades fixadas nos arts. 1.021, §
4o, e 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA49747785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:05
Código de Controle do Documento: 9fcd0635-5835-4dbc-bf11-aedc8052f203

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.906.022 / RR
Número Registro: 2025/0126310-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08091531220228230010 08372072220218230010 8091531220228230010 8372072220218230010
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALDENOR DANTAS SALES
ADVOGADOS : JULIANO SOUZA PELEGRINI - RR000425
JOÃO PEDRO DE SOUZA MELLO - DF063016
JOÃO BENÍCIO VALE DE AGUIAR - DF063231
LUCAS FIGUEIREDO APRÁ - DF072898
HAMILTON BRASIL FEITOSA JUNIOR - RR000670
AGRAVADO
: STEPHANIE PAMELA DANTAS SALLES
ADVOGADA
: FABRICIA NAKASHIMA - RR002199
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50754798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:24
Código de Controle do Documento: fa433114-f7f1-4841-bbb9-e50a403875a0

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:24
Código de Controle do Documento: fa433114-f7f1-4841-bbb9-e50a403875a0